Tribunal: CARF
Processo: 11080.905722/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905722/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.328 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CEEED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 e No
168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905722/2015-11
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905722/2015-11

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) no 18036.45802.180 411.1.3.02-2550 em 18.04.2011, e-fls. 81-
101, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor total de R$4.536.221,52 do ano-calendário de 2010 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 72-80:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE
PAGAMENTOS
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
997.071,63
3.539.149,89 [...]
4.536.221,52
CONFIRMADAS [...]
814.543,41
3.539.149,89 [...]
4.353.693,30

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 4.536.221,52
Valor na DIPJ: R$ 4.536.221,52
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.536.221,52
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 4.353.693,30
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
interne t da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 38053.48448.190411.1 .3 .0 2-0860. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 11a Turma da DRJ/06 no 106-008.010, de 07.01.2021, e-fls. 181-190:
ACÓRDÃO
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905722/2015-11

Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR
PROCEDENTE
EM
PARTE
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, nos termos do voto do relator. [...]
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito adicional no valor original de R$ 62.562,63
e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 01.02.2022, e-fl. 196, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.02.2022, e-fls. 199-213, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
5. O direito creditório não reconhecido pela DRJ (R$ 119.965,59) resultou da
não confirmação integral do imposto retido pela fonte pagadora de CNPJ no
00.394.460/0001-41, como se observa do seguinte excerto do acórdão fustigado: [...]
6. Sem razão, contudo, a DRJ de origem, visto que, também nessa hipótese, o
Recorrente faz jus à utilização do imposto retido na composição do saldo negativo do
IRPJ compensado, não sendo possível o indeferimento do crédito.
7. Extrai-se que o acórdão recorrido, aplicando à espécie o entendimento
assentado na Súmula Vinculante no 143 do CARF (“A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”), logrou conciliar “as divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras e observados os
percentuais de IRPJ definidos na IN SRF n° 480/2004, em razão dos comprovantes
anuais de retenção e extratos de DIRF juntados na manifestação de inconformidade”,
adicionando parcela do direito creditório reclamado – não o fazendo, relembre-se, em
relação ao imposto retido pela fonte pagadora de CNPJ no 00.394.460/0001-41
(Ministério da Economia), por entender que “a interessada não logrou afastar a
justificativa adotada no Despacho Decisório para a não confirmação integral da
retenção pretendida, qual seja: ‘Retenção comprovada com outro código ou CNPJ,
mas receita parcialmente oferecida à tributação’”.
8. Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente pugnou pelo
reconhecimento do crédito relativo às retenções realizadas pelo Ministério da
Economia (fonte pagadora de CNPJ no 00.394.460/0001-41), uma vez que o imposto
retido está regularmente informado na DIRF competente, identificado pelos CNPJs
pertinentes a órgãos daquele Ministério, como a Superintendência de Administração,
DRFs, ALFs e Inspetorias. A DIRF demonstra retenções do imposto realizadas pelo
Ministério da Economia no total de R$ 119.236,10, como se observa abaixo: [CNPJ
08.467.115/0001-00] [...].
9. Como visto, a DRJ de origem assentou que, quanto ao tópico, “a interessada
não logrou afastar a justificativa adotada no Despacho Decisório para a não
confirmação integral da retenção pretendida, qual seja: ‘Retenção comprovada com
outro código ou CNPJ, mas receita parcialmente oferecida à tributação’”.
10. Entretanto, ao passo em que a Recorrente pugnou pelo reconhecimento de
crédito do IRRF no valor de R$ 119.236,10, correspondente às retenções realizadas
pelo Ministério da Economia (fonte pagadora de CNPJ no 00.394.460/0001-41), o
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905722/2015-11

despacho decisório analisado no acórdão recorrido evidenciou que somente em relação
à parcela de R$ 24.084,87 não haveria prova de inclusão na base do imposto de renda
da Recorrente, como se observa da análise das parcelas do crédito relativo ao IRRF às
fls. 76 dos autos [...]
11. Conclui-se que não há fundamento que justifique o indeferimento do direito
creditório equivalente à diferença entre o imposto comprovadamente retido pelo
Ministério da Economia (R$ 119.236,10) e a parcela não confirmada pelo fisco (R$
24.084,87), visto que sobre a mesma não pesa a acusação de que não teria sido
parcialmente oferecida à tributação.
12. Ademais, se é cediço que a determinação do saldo negativo exige, para além
da prova da retenção do imposto, a comprovação de que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções foram oferecidas para a apuração do lucro real, conforme
orienta a Súmula CARF no 80, era dever da DRJ de origem identificar especificamente
qual parcela da receita não teria sido oferecida à tributação pela Recorrente.
13. Nessa linha, não obstante pesar sobre o contribuinte o ônus probatório
quanto à liquidez e certeza do direito creditório objeto de compensação, está a
Administração Pública adstrita ao princípio da verdade material, devendo a autoridade
fiscal buscar todas as provas e circunstâncias para, sem apego a formalidades
excessivas, estabelecer a verdade e, consequentemente, o interesse público definido
em lei [...]
14. Não há legalidade em qualquer exigência fiscal divorciada da verdade real,
sendo dever da autoridade administrativa a busca pela verdade, através de diligências
que se mostrem imprescindíveis para apurar a certeza e a liquidez do crédito, [...].
15. No caso presente, o fisco tem condições materiais de averiguar se e em qual
expressão o rendimento objeto do IRRF foi oferecido para a apuração do lucro real da
Recorrente, mediante análise dos seus livros contábeis (razão e diário). Bastava,
portanto, requisitar os livros contábeis para fins de averiguação da inclusão do
rendimento na apuração do imposto de renda, como preconiza o art. 76 da IN RFB no
1.717/2017, vigente à época dos fatos em lide [...].
No que concerne ao pedido conclui que:
17. Ante o exposto, depreca para que seja conhecido e provido este recurso
voluntário, para que seja reconhecido o direito creditório da Recorrente também em
relação ao imposto retido fonte pagadora de CNPJ no 00.394.460/0001-41 (Ministério
da Economia), parcelas sobre as quais não pesa a acusação de não inclusão da
respectiva receita na apuração do imposto de renda. A título de pedido subsidiário,
caso assim não entenda esse Colendo Colegiado, requer a conversão do feito em
diligência, a fim de que seja comprovada a inclusão dos rendimentos que ensejaram a
retenção na fonte na base de cálculo do imposto, intimando o contribuinte a apresentar
os documentos que esse Conselho entender pertinentes para tanto.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905722/2015-11

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, no valor de R$119.965,59 (R$4.536.221,52 - R$4.353.693,30 – R$62.562,63) referente ao
ano-calendário de 2010 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905722/2015-11

formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e no lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905722/2015-11

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905722/2015-11

do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905722/2015-11

De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
A Recorrente alega que, referente fonte pagadora de CNPJ no 00.394.460/0001-41
e conforme as informações constantes na DIRF, deve ser considerado o total de IRRF, código
6147, no valor de R$119.234,20 (R$83.540,58 + R$3.556,70 + R$15.946,05 + R$3.929,29 +
R$3.541,09 + R$4.765,36 + R$3.955,13) para fins de composição do saldo negativo de IRPJ no
encerramento do ano-calendário de 2010.
Ocorre que nos termos legais somente pode ser deduzido do IRPJ apurado o que
for devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração, ou
seja, a retenção conjunta referente à alíquota de 5,85% corresponde ao somatório das alíquotas
de 1,2% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. Assim, do valor total de
R$119.234,20, o IRRF passível de ser deduzido do IRPJ apurado seria o valor de R$24.458,30
(R$119.234,20 x 1,2% / 5,85%), desde que o rendimento total no valor de R$2.037.291,52
(R$1.428.048,09 + R$60.433,75 + R$272.283,85 + R$67.338,60 + R$60.115,05 + R$81.477,73
+ R$67.594,45) tenha sido oferecido à tributação.
No Per/DComp a Recorrente informa, e-fl. 85:
0017.CNPJ da Fonte Pagadora: 00.394.460/0001-41
Código da Receita: 6147 - Alimentação, energia elétrica, transporte de carga,
bens em geral,serv c/ forn. de bens (IN 306/2003)
Retenção efetuada por Órgão / Entidade da Administração Pública: SIM
Valor 30.300,35
No Despacho Decisório, e-fl. 76 está registrado que do valor de R$30.300,35 de
IRRF, código 6147 foi reconhecido o valor de R$6.215,48 (R$30.300,35 x 1,2% / 5,85%) nos
exatos termos legais.
Consta no Acórdão da 11a Turma da DRJ/06 no 106-008.010, de 07.01.2021, e-fls.
181-190:
Especificamente quanto à fonte pagadora de CNPJ no 00.394.460/0001-41, a
interessada não logrou afastar a justificativa adotada no Despacho Decisório para a
não confirmação integral da retenção pretendida, qual seja: “Retenção comprovada
com outro código ou CNPJ, mas receita parcialmente oferecida à tributação”.
Na ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em
Geral da IRPJ do ano-calendário de 2010 a Recorrente consigna na Linha 05. Receita de
Prestação de Serviços - Mercado Interno o valor de R$2.577.641.792,30, e-fl. 109.
Necessária é a comprovação do oferecimento à tributação da integralidade dos
rendimentos correspondentes às parcelas das retenções na fonte do tributo constantes na DIRF
informadas pelas fontes pagadoras e nos correspondentes registros contábeis e fiscais com o
escopo de verificar a composição do saldo negativo de IRPJ no encerramento do ano-calendário
de 2010, com base nas Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e demais documentos que a Recorrente deve apresentar para comprovação do efetivo mês
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905722/2015-11

em que houve a retenção das parcelas IRRF constantes na DIRF, uma vez que há indícios de que
o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali
confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905722/2015-11

no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 226
DF CARF MF
Original